Tribunal: STF
Processo: ARE 1561268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INVESTIDURA SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE EXCEPCIONAL. CONTRATO NULO SEM EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, EXCETO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1 - Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Mucambo em face de decisão monocrática (ID 7286752) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da referida municipalidade, corrigindo, de ofício, os consectários legais.



    2 - Em suas razoes recursais acostadas no ID 7929891, defende o cabimento e necessidade da realização do reexame necessário; do descabimento da condenação ao pagamento de FGTS, mesmo em caso de nulidade do vínculo jurídico-administrativo e a inexistência de verbas tipicamente trabalhistas para servidores municipais.



    3 - A controvérsia em tela cinge-se em apreciar o direito de ex-servidor temporário à percepção de verbas rescisórias relativas a 13º (décimo terceiro) salário, férias acrescidas do adicional de 1/3 (um terço), e FGTS após a extinção de sucessivos contratos de trabalho que celebrou com o Município de Juazeiro do Norte.



    4 - Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal/1988, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado.



    5 - Observa-se, entretanto, que, na hipótese, o caso não está previsto em lei; a necessidade não se mostra temporária, porquanto a autora permaneceu laborando por meio de contratos temporários pelo período de mais de 03 anos e a função exercida de Auxiliar de Serviços Gerais não representa a necessidade temporária da Administração Pública, tratando-se de serviço ordinário permanente do Estado que está sob o espectro das contingências normais da Administração, o que, per si, nulifica a contratação temporária, pois não atende aos requisitos previstos no Tema 612 do STF.



    6 - A irregularidade na contratação da autora resta patente, eis que o Município utilizou-se de tal contrato temporário, sem o cumprimento das exigências legais e constitucionais, como forma de burlar a exigência constitucional de necessidade de concurso público para o provimento de cargo público.



    7 - Sendo irregular a contratação desde a origem, dela não decorrerão efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.



    8 - Não se aplica à hipótese dos autos a tese jurídica fixada no Tema 551/STF utilizada em contratações originariamente regulares, o que não é o caso, já que a necessidade não foi temporária, porquanto a autora laborou por mais de três anos e o cargo ocupado se trata de serviço ordinário permanente do Estado, o que é vedado pelo Tema 612/STF e torna a contratação irregular.



    9 - Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Decisão monocrática parcialmente reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente